Tribunal: TJSP
Processo: 1008619-53.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008619-53.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
EXPAMBOX INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA., é apelado C.A.CORSO
HORTIFRUTI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
2
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071
Apelante: Expambox Indústria de Mobiliário Ltda.
Apelado: C.A.Corso Hortifruti
Comarca: Bauru
Voto no 45030
Ementa: Ação de cobrança c.c. indenização. Rescisão.
Representação comercial. Retenção das comissões das
vendas realizadas pela autora em razão de aquisição
realizada por terceira empresa. Inadmissibilidade. Art.
252, do Regimento Interno. Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.
Na r. sentença, cujo relatório é adotado, o
MM. Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na
presente demanda (fls. 289/294).
Recorre a requerida procurando reverter o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.
Alega a recorrente que “em 23 de março de
2016, o representante da Apelada (Sr. Celso Corso), procedeu
a compra diversas peças de mobiliário para banheiro,
totalizando o valor da compra em R$ 29.867,64 (vinte e nove
mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
3
centavos), utilizando-se de forma maculosa, o CNPJ de outra
empresa sua (CELSO CORSO REPRESENTAÇÃO
ME
(CNPJ/MF sob no 00.501.740/0001-01), conforme se verifica
na Nota Fiscal no 000047896, FLS. 231, bem como o
respectivo recibo de entrega, FLS. 232. Não sendo efetivado o
devido pagamento, o Sr. Celso Corso (representante e pai do
sócio-administrador da Apelada), autorizou a Apelante, a
proceder a retenção das comissões devidas, sob a alegação
quitação do débito apontado. Entretanto, ao buscar formalizar
tal situação, o preposto da Apelada, Sr. Celso Corso
(representnate e pai do sócio-administrador da Requerente), se
negou a prosseguir com as tratativas amistosas. Desta forma, a
Apelante tomou as providências pertinentes, procedendo o
apontamento ao protesto das respectivas faturas em débito, e
posteriormente, interpôs a Ação de Execução sob Processo no
1004551-94.2017.8.26.0071, que trâmita desde fevereiro de
2017 perante o 5o Juízo Cível de Bauru” (fls. 303).
Entende que os documentos de fls. 239/242
demonstram que o pedido realizado em nome da empresa
Celso Corso era pago pela empresa C.A. Corso. Diz que “a
forma de atuar da Requerente/Apelada e de seu preposto é
facilmente constatada nas Ordens de Venda emitidas pelo
preposto, que se utilizava da denominação da antiga empresa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
4
e recebia suas comissões em conta corrente da empresa
Requerente/Apelada”. Além disso, “nos e-mails acostados na
inicial pela Requerente/Apelada, às fls. 24 e 25, o próprio
patrono da Requerente/Apelada, se posiciona nas trativas de
composição mantida entre as partes, representanto a família
Corso, em nome de ambas as empresas” (fls. 304).
Alega que as fichas CNPJ que ambas as
empresas estão sediadas no mesmo endereço. Sustenta “a má-
fé da Apelada, e seu representante, Sr. Celso Corso, que com
seu atuar, além de provocar a confusão entre as empresas
representantes, ainda comercializou os produtos adquiridos
com preços menores (não pagando impostos), provocando
assim a queda abrupta das vendas dos produtos da Apelada em
sua região, motivando justamente, a rescisão contratual por
justa causa, sob os fundamentos do art. 35 e 37 Lei no 4.886/65
(Art. 35, 'a'- Desídia e 'b' atos que importem em descrédito, e
Art. 37 - retenção das comissões para ressarcimento)” (fls.
307).
Entende que a “Desídia e atos de descrédito
da Apelada, também restaram comprovados na audiência de
Instrução e Julgamento, onde MM. Juiz colheu apenas o
depoimento pessoal da Requerida/apelante, através de seu
representante legal, Sr. André Cahen Clark, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
5
ausência do representante legal da Apelada, que conforme
informação de seu Patrono 'estava ocupado, e sem tempo'” (fls.
307).
Frisa que “a vasta produção de provas (docs.
Fls. 193/195; 196; 197/198; 199; 238/242 e diversos),
inclusive com os depoimentos colhidos em audiência de
instrução, resta claro que inexiste qualquer responsabilidade da
Apelante pelo encerramento do contrato de representação,
motivado pela desídia e atos de descrédito provocados pela
própria Apelante” (fls. 310).
Entrementes, “caso a sentença 'a quo' seja
mantida, os termos do contrato devem ser observados, e as
indenizações sobre as comissões só podem incindirem sobre o
valor líquido das vendas, após os descontos dos tributos
incidentes, inclusive ICMS, IPI, com a devida retenção de
imposto de renda, as quais devem ser apuradas por perícia
técnica contábil, sob pena de enriquecimento ilícito” (fls. 310).
Pois bem.
Verifica-se
que
deve
ser
integralmente
mantida a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes do art.
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
6
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp
no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min.
Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
O ilustre magistrado acertadamente proferiu
sentença nos seguintes termos:
“Não há questão preliminar pendente de
apreciação. Estão presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais. No mérito, o pedido da ação é
procedente.
A autora afirmou que considerou rescindido o
contrato, por motivo justo diminuição da área de atuação e não
pagamento das comissões - tendo inclusive encaminhado e-
mail ao patrono da ré com essa informação. A ré, por sua vez,
diz que considerou rescindido o contrato, por motivo justo,
com base nos artigos 35 e 37 da Lei n.o 4.886/65. Restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
7
controvertido, portanto, se é devido o pagamento das
comissões e quem teria motivado a rescisão contratual.
Inicialmente,
observo
que
restou
incontroversa a existência de contrato de representação
comercial entabulado entre as partes. Restou incontroverso,
também, a retenção efetuada pela ré das comissões relativas às
vendas realizadas pela autora.
Verifica-se, no entanto, que o motivo que
ensejou a retenção não é lícito. A ré alega que não pagou as
comissões do autor porque houve compra de certos materiais
por pessoa física e que isso não foi pago. Porém, as compras
foram efetivadas por terceira empresa, estranha à relação
contratual, conforme cópia da Nota Fiscal de fls. 231.
As alegações de que a empresa que efetuou a
compra pertence ao pai do administrador da autora, e este
utilizava-se do CNPJ da autora para manter relação comercial
com a ré não convencem. Ademais, a confusão patrimonial não
poderia ser apenas presumida. E não há prova nos autos neste
sentido.
Em audiência, o preposto da ré, ANDRÉ
KLARK narrou que Celso Corso pediu para ser trocado o
nome no CNPJ no cadastro da empresa, para C.A Corso.
Afirmou que Celso continuou sendo o representante, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
8
nunca conheceram outra pessoa que representasse a C.A
Corso, ou Celso Corso. Afirmou que foi feito uma venda à
prazo, e ele iria pagar em parcelas, e iria criar uma margem, e a
margem ficaria com ele. Ressalte-se que tal depoimento não
constitui prova em favor da tese da ré, eis que significa mera
narrativa da própria interessada.
Já a testemunha JOYCE MARINA P
QUEIROZ narrou que teve um pedido feito pelo Celso, e que
esse pedido foi feito em nome de uma representação dele, e
não houve pagamento desse pedido. Contou que, a partir desse
momento, as vendas dele começaram a cair, e teve ciência de
que esse pedido que não foi pago.
Entretanto, como bem ressaltado pela autora,
a solidariedade entre as pessoas jurídicas, assim como a
confusão patrimonial entre empresas, não se presume.
Decorre da lei ou da vontade das partes. Não
há comando legal estabelecendo solidariedade para o caso
narrado nos autos e a ré não comprovou que as partes
pactuaram com essa cláusula quando da realização da venda
que futuramente deu ensejo à retenção das comissões da
autora.
Destarte, havendo débito de terceira pessoa
deve a ré valer-se dos meios próprios para recebimento. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
9
propósito, a ré moveu execução em face do devedor verdadeiro
sem ressalvar os valores de comissão discutidos no presente
processo (fls. 208/212). Com sua conduta em outro feito,
contrariou a sua própria tese de contestação.
Outrossim, a ré não poderia deixar de pagar
comissões à empresa autora por suposto débito de terceiro e,
simultaneamente, demandar este sem ressalvar aqueles valores.
O acolhimento da tese defensiva, portanto, prestigiaria
locupletamento indevido.
A retenção da comissão relativa às vendas
realizadas pela autora, tal como feito, afigura-se na verdade,
como medida antijurídica.
No tocante à vigência do contrato celebrado
entre as partes, vê-se que ambos entenderam como rescindido,
tendo um atribuído ao outro a causa para o distrato.
Conforme explanado alhures, a autora teve
suas comissões indevidamente retiradas pela ré.
A ré, por sua vez, afirmou que a causa para a
rescisão do contrato foi dada pelo autor, com incidência nos
artigos 35 e 37, da Lei n.o 4.886/65. E nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil, era ônus da ré comprovar
o alegado motivo dado pela autora para motivar a rescisão do
contrato. Contudo, não o fez. Limitou-se a indicar os artigos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
10
lei nos quais, em tese, a conduta da autora se enquadraria, mas
sequer especificou qual deles foi descumprido.
Além disso, o gráfico com histórico de vendas
não constitui prova efetiva do fato alegado, eis que
unilateralmente confeccionado.
Assim sendo, vê-se que quem deu causa à
rescisão contratual foi a autora.
Acerca do valor cobrado pelo autor referente à
comissões não pagas, foi juntado aos autos montante que teria
sido informado pela preposta da ré. A ré, ao contestar tal
pedido, o fez de forma genérico, afirmando apenas que o valor
a ser pago deveria ter por base aqueles apurados nas
respectivas notas fiscais emitidas após junho de 2016, não
informando, portanto, qual seria o valor que entende devido.
Ora, se havia retenção das comissões para pagamento de
compra realizada anteriormente, certamente a ré sabe qual o
valor correto, mas preferiu não apontar.
Desta feita, deverá a ré pagar à autora as
comissões que reteve com correção monetária desde a data da
propositura, e juros de mora da citação, mais indenização
correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante
o período de vigência do contrato de representação comercial,
em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
11
com correção monetária a contar da distribuição da ação, com
os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar
da citação.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido da presente ação proposta por C.A. CORSO
REPRESENTAÇÃO ME, representada por Celso Augusto
Corso,
em
face
de
EXPAMBOX
INDUSTRIA
DE
MOBILIÁRIO LTDA, condenando a ré a pagar à autora o
valor referente às comissões indevidamente retidas no importe
de R$ 9.740,93 (nove mil, setecentos e quarenta reais e
noventa e três centavos), com correção monetária desde a
propositura e juros de mora, de 1% ao mês, da citação, além de
indenização correspondente a 1/12 do total das comissões
auferidas durante o período de vigência do contrato de
representação comercial, a ser apurado em fase de liquidação
de sentença, com correção monetária a contar da distribuição
da ação, com os índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da citação.
Por força de sucumbência, arcará a ré com as
despesas e custas do processo, além de honorários advocatícios
da autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
12
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I.” (fls. 289/294).
A ficha cadastral da autora juntada às fls.
09/10 indica tratar-se e empresa individual de titularidade de
Celso Augusto Corso.
Não há documento nos autos comprovando a
alegação da recorrente de que Celso Corso, genitor do titular
da empresa autora, atuava como seu representante legal. Na
realidade, Celso Corso é titular de outra empresa individual
(Celso Corso Representação, fls. 199).
Note-se que o “Contrato de Representação
Comercial” foi assinado em 16/07/2007 pelo representante
legal da C.A. Corso Hortifruti (Celso Augusto Corso, fls.
193/195), e não por Celso Corso.
Tal avença foi formalizada após o Distrato do
contrato de representação que havia sido firmado entre a
requerida e a Celso Corso Representações em 02/03/2007, essa
sim assinada por Celso Corso (fls. 196). Tais documentos
indicam a ausência de confusão entre a empresa autora e a
Celso Corso Representações.
A autora indicou precisamente na exordial o
valor que entende fazer jus em razão das comissões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008619-53.2018.8.26.0071 - Voto no 45030
13
indevidamente retidas (R$ 9.740,93). Por outro lado, a
recorrente limita-se a postular o cálculo do valor devido
quando já deveria ter apresentado a quantia que entende
correta, demonstrando a incorreção do valor apresentado pela
autora. Sem tal demonstração, não foi demonstrado o desacerto
da r. sentença combatida.
Em tal contexto, deve ser mantida a r.
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, com a observação de que o recorrente é
beneficiário da justiça gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador